Tribunal: TJBA
Processo: 8058434-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058434-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUA NOVA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): MARIANA RODRIGUES NOBRE NUNES AGRAVADO: DIRETOR DE RECEITA MUNICIPAL DA SEFAZ SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ART. 204 DO CTN. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, II, DO CTN. SÚMULA 112/STJ. PERIGO DA DEMORA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em prestígio aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno, diante do enfrentamento imediato do mérito do agravo de instrumento. 2. No âmbito do agravo de instrumento, o exame deve restringir-se à verificação do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos não evidenciados no caso concreto. 4. No caso concreto, os lançamentos tributários gozam de presunção relativa de legitimidade, certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, somente elidida mediante prova inequívoca, inexistente na fase de cognição sumária. 5. A alegação de majoração desproporcional da base de cálculo do IPTU demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia judicial, sendo inviável seu reconhecimento em sede de tutela provisória. 6. No mais, o depósito judicial parcial, apurado unilateralmente pelo contribuinte, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Por fim, a demora significativa no ajuizamento da demanda afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058434-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUA NOVA PATRIMONIAL LTDA e como agravado DIRETOR DE RECEITA MUNICIPAL DA SEFAZ SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .